Tribunal: TJES
Processo: 0010330-26.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010330-26.2020.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE DOMINGOS LOPES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0010330-26.2020.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE DOMINGOS LOPES
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3792315 (pp. 373/376), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos VII, c/c art. 14, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (pp. 05/07) que, no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 20h, na Rua Conquista, no Bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o recorrente, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e mediante o emprego de arma de fogo, disparou contra as vítimas EDVILSON DE MENEZES e MARLON FERREIRA MAGRI, ambos policiais militares, os quais somente não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta nos autos que, na data da ocorrência do suposto delito, as vítimas supracitadas, em operação policial, foram informadas de que o recorrente e seu irmão, ambos identificados como proeminentes traficantes de drogas da região, estariam em uma festa na casa de sua mãe, em que ostentavam armas de fogo.

Dessa feita, os policiais militares cercaram a residência em que se encontravam o denunciado e seu irmão. Ato contínuo, ambos foram avistados fugindo do local. Após a fuga, os policiais militares voltaram à residência, por serem informados de que o recorrente e seu irmão haviam retornado, ocasionando novo escape e perseguição policial.

Nessa esteira, narra a denúncia que, em corredor estreito, o recorrente efetuou 03 (três) disparos contra as vítimas, as quais, visando repelir injusta agressão, efetuaram 08 (oito) disparos de arma de fogo em direção ao réu. Por fim, após nova perseguição, o recorrente foi rendido pelos policiais militares.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3792315 (pp. 373/376), o
recorrente
FELIPE DOMINGOS LOPES
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado,
por 02 (duas) vezes
.

Nas razões recursais (pp. 417/461), a Defesa pugna

pela despronúncia do recorrente, por não restar comprovada a materialidade e a autoria do crime. Subsidiariamente,

requer a desclassificação da conduta, para o delito de resistência, bem como, ainda subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (pp. 27/35), o Auto de Apreensão (p. 67),o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 243/247) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente
FELI
P
E DOMINGOS LOPES
alegou em sede de instrução judicial (pp. 325/327) que:

“[...] no dia dos fatos estava no interior da residência de sua mãe; que estava em um dos quartos da casa com sua esposa e sua filha; [...] que quando o interrogado foi na janela a fim de verificar do que se tratava percebeu que era uma viatura policial; [...] que VINÍCIUS pulou a janela e foi para um lado e o interrogando também pulou a janela e foi para o lado contrário ao do seu irmão VINÍCIUS; [...] que durante a perseguição os policiais efetuaram diversos disparos em direção ao interrogando e nesse momento o interrogando estava com sua arma no coldre, mas em momento algum sacou a referida arma para efetuar disparos contra os policiais; que durante a perseguição o interrogando conseguiu acesso a um quintal de um conhecido e lá permaneceu; que ficou aguardando a chegada da polícia, quando teve a ideia de pegar a sua arma de fogo e jogar pela báscula da referida residência; que quando os policiais chegaram no referido quintal ficaram pressionando para saber aonde o interrogado havia dispensado a arma de fogo; [...] o interrogando resolveu informar a localização da arma de fogo, levando os policiais até a residência onde teria dispensado a arma pela báscula; [...] que quando os policiais colocaram o interrogando na viatura em momento algum determinou aos seus familiares que matassem o fogueteiro e também não teria mandado quebrar a perna do mesmo; [...] que no dia dos fatos estava fazendo uso de arma de fogo pelo fato de já ter dito envolvimento com o tráfico de drogas; que nesta época o interrogando estava sendo ameaçado por pessoas rivais da época em que vendia drogas; [...] que a arma de fogo que o interrogando portava no dia dos fatos estava devidamente carregada, ou seja, com 17 munições; que não viu os policiais mexendo na arma de fogo, a fim de retirar algum projetil, pois as coisas aconteceram muito rápido; [...] que já foi preso e processado por roubo; que o interrogando e seu irmão não são pessoas temidas no bairro; que tinha envolvimento com o tráfico de drogas entre os anos 2017 e 2018; que permaneceu no tráfico somente pelo tempo de 5 meses; que já traficou drogas com seu irmão VINÍCIUS; [...].”

Por sua vez, em instrução judicial (pp. 321/322), uma das vítimas, o policial militar
MARLON FERREIRA MAGRI
, disse:

“[...] que no dia dos fatos o depoente recebeu informações de que o réu e VINÍCIUS estariam na casa da genitora de ambos; que como o réu e VINÍCIUS tinham sido apontados como sendo os responsáveis pela chacina ocorrida na ILHA DA PÓLVORA, dirigiram-se ao referido local; que aproximadamente 3 viaturas se dirigiram ao local e lá chegando visualizaram VINÍCIUS fugindo pelo fundo da casa de sua mãe que dá em um beco; que conseguiu visualizar que VINÍCIUS estava com uma arma na mão; que VINÍCIUS empreendeu fuga perdendo o depoente o mesmo de vista; que por volta de 20 horas retornaram ao local, momento em que viram o réu fugindo pelo beco ao lado da residência de sua genitora; que o policial EDVILSON foi no encalço do réu a frente e o depoente atrás; que o réu estava armado; que em dado momento o réu efetuou disparos em direção a EDVILSON e ao depoente; que na sequência a fim de cessar a injusta agressão EDVILSON efetuou disparos; que o réu empreendeu fuga; que o réu ao chegar no lote considerando o cansaço do mesmo e considerando a existência de outra guarnição na rua CAMPOS o réu acabou se rendendo; [...] que no momento em que o réu efetuou os disparos estava em um reco estreito por volta de 1 metro e 50 centímetros; que efetuou disparos em direção ao depoente e a EDVILSON; [...] que esclarece que na frente dos policiais o réu mandou que quebrasse as pernas do fogueteiro por não ter avisado a chegada da guarnição, o que demonstra o poder do réu na localidade; que atualmente quem comanda o tráfico na região é o irmão do réu; [...] que não foi atingido por disparos de arma de fogo; que seu colega de farda também não foi atingido; [...] que acredita que depois da prisão do acusado o irmão dele VINÍCIUS já matou umas 20 pessoas ou mais; [...] que o irmão do acusado é o 2.° mais procurado do Estado [...].”

Ainda, em instrução judicial (pp. 323/324), uma das vítimas, o policial militar
EDVILSON DE MENEZES
, disse:

“[...] que no dia dos fatos o depoente recebeu informações da P2 de que o réu juntamente com seu irmão, VINÍCIUS, estariam ostentando arma de fogo na casa da genitora dos mesmos, onde estava acontecendo um churrasco; que por volta das 15 horas às 15:30 o depoente se dirigiu ao referido local; que chegando ao local o réu e VINÍCIUS empreendendo fuga; que ambos estavam armados; que embora o depoente tenha ido no encalço do réu e VINÍCIUS perderam os mesmos de vista; que receberam novamente informações ao anoitecer de que o réu e VINÍCIUS estavam novamente no mesmo local; que chegando ao local o depoente posicionou a viatura na frente da casa da genitora; que na lateral da residência da genitora do réu havia um beco; que ao chegar na lateral da casa o depoente viu o réu se jogando da janela do segundo andar; que o réu estava carregando a arma na cintura; que ao cair ao chão o réu passou a segurar a arma; que o depoente determinou que o réu ficasse no chão, contudo, o mesmo empreendeu fuga; que o depoente juntamente com o policial MARLON fora no encalço do réu, correndo por meio de becos, transpondo alguns quintais que em dado momento o réu disparou contra o depoente, ocasião em que o depoente revidou a injusta agressão; que na sequência o réu continuou em fuga; que o réu ao acessar um lote, não conseguindo transpor um muro alto, o mesmo obedecendo à ordem, se rendeu deitando ao chão; [...] que esclarece que o réu efetuou os disparos em direção ao depoente e ao soldado MARLON; [...] que no momento dos disparos ninguém foi atingido; [...] que a arma apreendida em pose do acusado era uma pistola 9M com capacidade para 17 munições; que quando a pistola foi apreendida haviam 14 munições intactas; [...] que esclarece que só efetuou os disparos depois que recebeu o primeiro disparo efetuado pelo acusado.”

Nota-se, portanto, que as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra Edvilson de Menezes e Marlon Ferreira Magri.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, incisos VII, c/c art. 14, inciso II, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e TJES:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022)

“
EM
ENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

3. Diversamente do que sustentam as defesas, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada e os suficientes indícios de autoria em relação aos recorrentes encontram-se apoiados no conjunto probatório.

4. Existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate,
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar
o a
cusado. Precedentes.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os recorrentes e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não ser ele autor ou partícipe do fato), ou a possibilidade de impronúncia (CPP; art. 414).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(TJES, Recurso em sentido estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Rel. ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/12/2021, DJe de 14/12/2021).

À vista disso, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas da materialidade e de autoria, bem como de desclassificação do crime, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Em relação ao pedido de
revogação da prisão preventiva
do recorrente com a consequente expedição de alvará de soltura, verifico que o Juízo
a quo
manteve a decisão de negar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (p. 481), porquanto não houve alteração no contexto fático-probatório que infirme a necessidade da custódia em vigor.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que
a manutenção da prisão preventiva
encontra
fundamento
n
a garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado contra policiais militares, que, em operação policial, cercaram o local em que permanecia o recorrente

Outrossim, consoante o disposto nos autos, não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão preventiva. Por fim, consta nos autos informações de que o recorrente possui outros registros criminais, sendo estes motivos que também justificam a manutenção da prisão cautelar. Neste sentido, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ:

“
[...]
Pelo que consta da decisão que decretou sua prisão preventiva, o paciente responde a outros processos criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
[...]”

(HC 416.398/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Assim, a prisão preventiva do recorrente está baseada em elementos concretos, ficando demonstrado o
periculum libertatis
apto a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Logo,
n
ão há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030150009089, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0010330-26.2020.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISOS

VII
,

C/C ART. 14, INCISO II,
POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 70,

TOD
OS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas da materialidade e de autoria, bem como de desclassificação do crime, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado contra policiais militares, que, em operação policial, cercaram o local em que permanecia o recorrente, bem como pelo fato do recorrente possuir demais registros policiais.

5.Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.